Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727687-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZIA IRENI LOPES EBERHARDT D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 97273287, na origem) que, na Liquidação Individual de Sentença Coletiva movida por Luzia Ireni Lopes Eberhardt, rejeitou a impugnação manejada pelo ente público. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 28602791). Compulsando os autos principais, constato a prolação de decisão determinando o arquivamento da Liquidação (ID 102437646, na origem). Diante desse fato, intime-se o Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator